Tribunal: STF
Processo: ARE 1580296
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi julgado prejudicado o recurso. 
Na minuta, a parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão monocrática, ao argumento de que não teria sido apreciada tese veiculada no recurso extraordinário relativa à aplicação de sanção administrativa consistente na proibição de recebimento de incentivos e benefícios fiscais enquanto não cumpridas as exigências ambientais. 
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão monocrática não examinou o mérito das teses recursais, nem enfrentou capítulos autônomos do acórdão recorrido. O fundamento central e exclusivo foi o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo em recurso extraordinário, em razão do julgamento da Reclamação nº 74.197/SP e da consequente adequação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação imediata do art. 15 da Lei nº 12.651/2012.
Nesse contexto, a negativa de seguimento decorreu da ausência de interesse recursal, e não da apreciação seletiva ou incompleta das teses constitucionais deduzidas pelo Ministério Público. A decisão reconheceu que, uma vez ajustado o acórdão do STJ aos paradigmas vinculantes do STF, o recurso extraordinário ficou prejudicado, tornando-se inviável qualquer exame adicional das alegações constitucionais, inclusive aquelas relativas à imposição de sanções administrativas de natureza fiscal.
Não há, portanto, omissão sanável, uma vez que a decisão não ingressou no exame de nenhum dos capítulos do recurso extraordinário, limitando-se a reconhecer a prejudicialidade do apelo. Em hipóteses de perda superveniente do objeto, o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses recursais, justamente porque o interesse processual, pressuposto de admissibilidade, deixou de existir. A ausência de análise de determinada tese, nesse cenário, não configura omissão, mas consequência lógica do fundamento adotado.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente